Tribunal: STF
Processo: Rcl 92883
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Biolab Farma Genérico Ltda., sucessora de Actavis Farmacêutica Ltda., em 1º.4.2026, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo de Cumprimento de Sentença n. 100593-48.2022.5.01.0055, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e afrontado o princípio constitucional da coisa julgada.
O caso
2. Em 31.12.2020, o juízo da Quinquagésima Quinta Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados por Ogesuales Jesuíno Pedrosa da Silva contra Actavis Farmacêutica Ltda., na Reclamação Trabalhista n. 0100509-52.2019.5.01.0055, para condenar a empresa ao pagamento de verbas trabalhistas (e-doc. 5).

Em 13.10.2021, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto pela empresa, “somente para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças decorrentes da repercussão do adicional de periculosidade e das diferenças salariais por desvio de funções nas horas extras pagas; e para majorar os honorários advocatícios para 10%” (e-doc. 7).

Iniciada a execução provisória pelo Processo n. 0100593-48.2022.5.01.0055, foram homologados os cálculos, em 7.2.2023 (e-doc. 9).

Contra a decisão pela qual rejeitados os embargos à execução, a reclamante interpôs recurso de revista (e-doc. 13), inadmitido (e-doc. 25), e agravo de instrumento, ao qual negado provimento (e-doc. 27). Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 15).

Em 25.2.2026, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, nos seguintes termos:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, no qual se discute excesso de execução – violação a coisa julgada. 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
O acórdão impugnado foi fundamentado nos seguintes termos: 
‘Impende registrar, inicialmente, que a admissibilidade do apelo revisional interposto contra acórdão proferido em agravo de petição está restrita à demonstração de violência direta e literal ao texto constitucional, nos termos da Súmula nº 266 do TST e do § 2º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Pois bem. 
Com efeito, constou do acórdão regional que ‘O acórdão de id. 9cf0016 deixa absolutamente claro que o mês de março de 2017 foi citado tão somente a título exemplificativo, não restringindo as horas extras ao referido período’, concluindo que ‘não há falar em restrição da execução ao mês de março de 2017, tampouco em exclusão de reflexos de horas extras por não serem habituais’. 
Ademais, registrou o acórdão regional que ‘No que concerne à base de cálculo, tanto a periculosidade como o adicional por desvio funcional compõem o salário-hora do reclamante e, portanto, integram a base de cálculo das horas extras, não o contrário (art. 457 da CLT)’. 
Diante desse cenário, o Regional concluiu que os cálculos observaram o título exequendo. 
Portanto, conforme se constata da decisão recorrida, a partir do quadro fático delineado pelo TRT, o tema em análise encontra óbice na Súmula nº 126 do TST . Isso porque, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria revolver o acervo probatório, o que é defeso nesta instância extraordinária. 
Ademais, verifica-se que é impossível divisar ofensa direta ao art. 5º, XXXVI, da CF, pois a caracterização de violação à coisa julgada só é possível quando constatada flagrante dissonância entre a decisão recorrida e a decisão transitada em julgado, situação não identificada no caso concreto. 
Assim sendo, a mera e eventual necessidade de interpretação da extensão do título executivo judicial, consoante ocorre no presente caso, não viabiliza tal mister, nos termos do quanto dispõe a Orientação Jurisprudencial nº 123 da e. SBDI-2 do TST, cuja redação prescreve o seguinte: 
AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DOTÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA (título alterado) – DJ 22.08.2005 O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada. 
Nesse passo, a violação constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa, o que impede o conhecimento do recurso de revista, a teor do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST. 
Logo, por qualquer prisma que se analise a questão, não se vislumbra a possibilidade de alterar a decisão agravada. Por todo o exposto, nego provimento ao agravo interno’ 
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. 
Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: (...)
Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Turma deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual, consistente na impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso de natureza extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST, bem como na constatação de que a controvérsia demandaria interpretação do título executivo judicial, atraindo a diretriz da Orientação Jurisprudencial nº 123 da SBDI-2 do TST. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão processual, na qual não se reconheceu repercussão geral,
na forma da tese estabelecida no Tema 181, inviável o seu prosseguimento. 
Cumpre registrar, que o STF firmou entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou dos limites da coisa julgada, quando o julgamento exigir
o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 
Essa foi a tese fixada no Tema 660 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: (...)
A mesma tese jurídica se aplica em relação aos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, consoante reiterada jurisprudência do STF (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e
STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 
Na hipótese, infere-se das razões do recurso extraordinário que a parte recorrente suscita no seu apelo discussão acerca da não observância do princípio dos limites da coisa julgada, o qual exige o exame de dispositivos infraconstitucionais, inserindo-se, portanto, no Tema 660. Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 660, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário. Transcorrido o prazo recursal, sem a manifestação das partes, baixem os autos à origem” (e-doc. 29).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno, pendente de julgamento na presente data.

3. Contra essa decisão, Biolab Farma Genérico Ltda. ajuíza a presente reclamação.

Relata que o recurso extraordinário “teve seu seguimento denegado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, (...) sob o fundamento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria, conforme Tema 181 do STF, bem como que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou dos limites da coisa julgada, quando o julgamento exigir o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais, conforme tese fixada no Tema 660 do STF” (fls. 5-6).

Alega que “a revisão, pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão que onera excessivamente a Reclamante mostra-se absolutamente necessária, o que justificou a interposição de Recurso Extraordinário em face do acórdão proferido, por envolver matéria de natureza constitucional e dotada de repercussão geral” (fl. 7).

Argumenta que “o julgamento do recurso extraordinário é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, de modo que não se admite que o tribunal de origem impeça o regular encaminhamento dos autos à Suprema Corte” (fl. 7).

Ressalta que, “ao contrário do que foi decidido, aplica-se ao caso o entendimento consagrado na Súmula nº 727 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é dado ao tribunal de origem impedir o encaminhamento ao STF do agravo interposto contra decisão que não admite recurso extraordinário” (fls 8-9).

Assevera que “a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário acabou por impedir o acesso da parte ao Supremo Tribunal Federal, obstando a apreciação de matéria eminentemente constitucional” (fl. 9).

Sustenta que, “quando se trata de coisa julgada, cabe revisão da decisão de ofício e a qualquer tempo, por tratar-se de matéria de ordem pública, de modo que o v. acórdão, portanto, deve ser revisto, uma vez que demonstrada analiticamente a ocorrência da coisa julgada nos autos” (fl. 16).

Pondera que “as matérias suscitadas no Recurso Extraordinário não se limitam ao âmbito infraconstitucional, tratando-se de questões diretamente relacionadas à interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais” (fl. 17).

Requer medida liminar “para que seja determinada a suspensão do processo de origem, qual seja, o TST-Ag-AIRR nº 0100593-48.2022.5.01.0055, até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 19).

Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito do CumPrSe TST-Ag-AIRR
nº 0100593-48.2022.5.01.0055, bem como eventuais decisões subsequentes que tenham mantido ou reproduzido os fundamentos ora impugnados, nos termos das razões expostas” (fl. 19).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, com fundamento nos Temas 181 e 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à
legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Na espécie vertente, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, aplicando a sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas 660 e 181 da repercussão geral (e-doc. 29).

8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 

“Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário pela aplicação da sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do tribunal de origem, sendo exemplos:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

10. Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante,  pela aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 

11. Quanto à alegação de inaplicabilidade dos precedentes de repercussão geral mencionados, melhor sorte não assiste à reclamante.
12. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
 n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Em 14.8.2009, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu: 
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

 Na espécie, ao negar seguimento ao recurso extraordinário,
o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho assentou:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, no qual se discute excesso de execução – violação a coisa julgada. (...)
O acórdão impugnado foi fundamentado nos seguintes termos: 
‘Impende registrar, inicialmente, que a admissibilidade do apelo revisional interposto contra acórdão proferido em agravo de petição está restrita à demonstração de violência direta e literal ao texto constitucional, nos termos da Súmula nº 266 do TST e do § 2º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. (...)
Com efeito, constou do acórdão regional que (...) 
Ademais, registrou o acórdão regional que (...)
Diante desse cenário, o Regional concluiu que os cálculos observaram o título exequendo. 
Portanto, conforme se constata da decisão recorrida, a partir do quadro fático delineado pelo TRT, o tema em análise encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria revolver o acervo probatório, o que é defeso nesta instância extraordinária. 
Ademais, verifica-se que é impossível divisar ofensa direta ao art. 5º, XXXVI, da CF, pois a caracterização de violação à coisa julgada só é possível quando constatada flagrante dissonância entre a decisão recorrida e a decisão transitada em julgado, situação não identificada no caso concreto. 
(...)
Nesse passo, a violação constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa, o que impede o conhecimento do recurso de revista, a teor do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST.
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. 
Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: (...)
Cumpre registrar, que o STF firmou entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou dos limites da coisa julgada, quando o julgamento exigir
o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 
Essa foi a tese fixada no Tema 660 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: (...)
(...) Na hipótese, infere-se das razões do recurso extraordinário que a parte recorrente suscita no seu apelo discussão acerca da não observância do princípio dos limites da coisa julgada, o qual exige o exame de dispositivos infraconstitucionais, inserindo-se, portanto, no Tema 660.
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 660, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 29).

A pretensão recursal consiste na análise de afronta à coisa julgada e dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, no caso, o recurso de revista de competência no Tribunal Superior do Trabalho.

Não se comprova teratologia na decisão reclamada, harmônica com as teses de repercussão geral suscitadas pela reclamante, pelas quais negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 660 da repercussão geral.

13. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dessa via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 

14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora